Tribunal: TJSP
Processo: 0001884-28.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Associação para o tráfico – Sentença condenatória – Em preliminar, suscita as seguintes nulidades: (i) inépcia da denúncia; e (ii) violação de domicílio. No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento, a substituição da corporal por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional, a aplicação da

Ementa:
Apelação criminal – Associação para o tráfico – Sentença condenatória – Em preliminar, suscita as seguintes nulidades: (i) inépcia da denúncia; e (ii) violação de domicílio. No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento, a substituição da corporal por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional, a aplicação da detração penal e o direito de apelar em liberdade – Admissibilidade – Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Inexistência nos autos de provas cabais do vínculo associativo duradouro entre o apelante e os demais corréus, sob os aspectos da estabilidade e permanência – Aplicação do brocardo in dubio pro reo – Sentença reformada. Preliminares prejudicadas. Recurso provido.